Tribunal: TJBA
Processo: 8038846-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038846-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: V. M. A. L. D. J. e outros

Advogado(s)
:
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, BRUNO PACHECO FREITAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO AMBULATORIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por menor representado por seu genitor. A sentença condenou a operadora ao pagamento de R$ 9.306,40 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura para cirurgia urgente de fratura no braço.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência, amparada na alegação de que o contrato de plano de saúde é de segmentação exclusivamente ambulatorial, que limitaria o atendimento a 12 horas.

III. Razões de decidir
3. A fratura sofrida pela parte autora configura urgência médica, conforme declaração médica nos autos.
4. O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos de urgência, sem distinção quanto à segmentação do plano.
5.
A responsabilidade civil da operadora é objetiva e a recusa indevida à cobertura acarreta danos morais, especialmente considerando a vulnerabilidade do beneficiário (criança).
6. A indenização por danos materiais é devida, diante das despesas comprovadamente suportadas pelo autor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve cobrir procedimentos de urgência, independentemente da segmentação contratual. 2. A negativa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8038846-97.2021.805.0001,
figurando como Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Apelado
V. M. A. L. D. J,
neste ato representado por seu genitor
RAIMUNDO GERALDO DE JESUS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça